Tribunal: TJES
Processo: 0021871-32.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021871-32.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021871-32.2015.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SILVANA PINTO DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO. VALOR INICIAL DESPROPORCIONAL. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defensora dativa de Alexsandro da Silva, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica (Violência Doméstica), que, embora tenha absolvido o réu das imputações previstas nos arts. 129, § 9º, e 148, caput, do Código Penal, fixou os honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 250,00. O recurso objetiva exclusivamente a majoração desse valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios à defensora dativa, diante da atuação nos autos da ação penal, mostra-se adequado à complexidade e ao volume de trabalho exigido, à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de honorários à defensora dativa encontra amparo no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo expressão do direito à contraprestação pelo serviço prestado ao Estado.

Na ausência de norma específica no Código de Processo Penal, aplica-se por analogia o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que orienta a fixação equitativa dos honorários, considerando fatores como o grau de zelo, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal do TJES reconhece que a tabela da OAB possui caráter orientador, não vinculando o juízo na fixação dos honorários.

Verificada a atuação da advogada dativa desde a nomeação até a audiência de instrução e a apresentação de alegações finais, conclui-se que o valor inicialmente fixado (R$ 250,00) não reflete de forma proporcional o trabalho desempenhado, justificando sua majoração para R$ 400,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários ao defensor dativo deve observar, por analogia, os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mesmo na seara penal.

A tabela de honorários da OAB possui caráter orientador, não vinculativo.

É cabível a majoração do valor inicialmente fixado quando este se mostra desproporcional à atuação efetiva do defensor dativo nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0006012-51.2016.8.08.0008, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 21.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021871-32.2015.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SILVANA PINTO DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defensora dativa de
ALEXSANDRO DA SILVA
, por irresignada com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 5ª Vara Criminal de Cariacica (Violência Doméstica), que absolveu o réu das imputações contidas no artigo 129, §9º, e artigo 148,
caput
, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei n. 11.340/06, e arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Em suas razões de apelação, a defesa pugna exclusivamente pela majoração dos honorários arbitrados.

Pois bem.

Em relação ao pleito por majoração dos honorários advocatícios fixados, ressalto que é indubitável a necessidade de arbitramento de honorários por parte do magistrado ao advogado dativo, eis que decorre do próprio artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como do princípio da retribuição pecuniária pelo trabalho expendido.

Nesta quadra, importante destacar que esta Primeira Câmara Criminal vem adotando o entendimento que o arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve levar em consideração a regra descrita objetivamente no Código de Processo Civil, sendo a Tabela da OAB considerada critério meramente orientador:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. TABELA DA OAB/ES NÃO VINCULA ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador (Precedentes). Diante da baixa complexidade da causa patrocinada, conclui-se por reduzir os honorários fixados em favor do defensor dativo por sua atuação no presente feito. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0006012-51.2016.8.08.0008, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 21/03/2024).

Assim, levando-se em consideração a regra estabelecida pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese dos autos, o magistrado deve, ao arbitrar honorários, considerar o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando detidamente o feito, verifico na ação penal originária a causídica, Dra. Fabricia Peres - OAB/ES nº 15.958, foi nomeada à fl. 134 dos autos físicos, tendo participado da audiência de instrução e julgamento e apresentado alegações finais.

Com base em sua atuação nos autos da ação penal supramencionada, o MM. Juiz arbitrou verba honorária no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

De plano, considero que o montante mostra-se desproporcional à atuação da advogada em primeira instância, considerando o tempo e a disposição da causídica para a realização dos atos processuais.

Desta feita, majoro os honorários arbitrados em primeira instância em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
totalizando
a quantia de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para majorar os honorários arbitrados em primeira instância em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).